Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724689-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO, ARNOLDO REIS JACAUNA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS em face de A. P. J. contra decisão de ID 73167185 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo do cumprimento provisório de sentença. Nas razões de ID 7411375, a agravante alega a necessidade do trânsito em julgado da ação principal para a execução das astreintes. Sustenta que a jurisprudência vigente e majoritária deste eg. Tribunal de Justiça entende que a execução das astreintes somente é possível após o trânsito em julgado do título executivo, sendo desarrazoado e desproporcional impor à agravante o pagamento relativo à multa de valor vultuoso por descumprimento de obrigação antes do exaurimento da via recursal. Afirma a ausência de apreciação da questão de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por parte do agravante. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. É o relatório. Decido. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, não verifico motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, de modo que reitero e complemento os argumentos apreciados na fundamentada decisão (arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11, do Código de Processo Civil). A decisão agravada (ID 73167185) indeferiu o pedido de efeito suspensivo com base no artigo 520 do CPC que dispõe sobre a possibilidade de cumprimento provisório de sentença ante o pagamento de caução suficiente e idônea quando se tratar de levantamento de depósito em dinheiro. Compulsando os autos, verifica-se que o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer, no qual foi proferida sentença, em 27.07.2022, confirmando decisão de antecipação da tutela recursal, nos autos do Processo n° 0708780-78.2021.8.07.0001, condenando as requeridas Unimed do Brasil Confederação e sua confederada, a Unimed Norte Nordeste Federação, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de: a) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida; b) condenar as rés a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da presente data, e juros de mora, de1% (um por cento) ao mês, desde a citação, por se tratar de hipótese de responsabilidade civil contratual. 58. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 59. Arcarão as requeridas com as despesas processuais. Honorários Advocatícios 60. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 61. Em conformidade com as balizas acima, arcarão as rés com o pagamento de honorários advocatícios - fixados em10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Disposições Finais 62. Após, o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria. A tutela provisória foi proferida nos seguintes termos: (...) DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que as requeridas: i) reestabeleça, a Unimed Norte Nordeste, no prazo de 24 horas, sob pena de multa cominatória, por dia de incumprimento, o contrato firmado e rescindido unilateralmente; ii) disponibilizem ao autor, por meio de seu Curador Especial nomeado nesta decisão, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, a Relação de Hospitais com UTI infantil credenciados para atendimento do autor, nos casos de urgência e emergência; iii) realizem, no prazo de 48 horas, os exames que já foram solicitados, conforme id 86593889, pelo médico do home care responsável pelo acompanhamento do autor: a) Eletrocardiograma b) Ecocardiograma com doppler c) USG de vias urinárias d) Eletroencefalograma em sono e vigília; iv) providenciem o fornecimento do equipamento: VALVULA UNIDIRECIONAL COM PEEP (V.U.P) no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, conforme solicitado pela fonoaudióloga do home care, a que faz o tratamento da criança, conforme id 86593889; vi) forneçam a ÓRTESE CÉRVICO TORÁXICA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, conforme prescrito pela Fisioterapeuta do home care que assiste a criança -id 86595859”. Inconformada, a Unimed do Brasil Confederação interpôs apelação alegando ilegitimidade passiva, sendo o pleito indeferido; em seguida Recurso Especial interposto em 18/09/2024, no qual se aguarda julgamento. O agravante após sentença que confirmou a tutela de urgência, iniciou cumprimento de sentença provisório para pagamento da multa aplicada. O d. Magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou a multa cominatória prevista na decisão de ID 237239428, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), diante do transcurso do prazo de 50 (cinquenta) dias sem o integral cumprimento da obrigação, atingindo-se, assim, o limite máximo estipulado na decisão de ID 237239428. Determinou, ainda, o imediato bloqueio dos ativos financeiros da executada via SISBAJUD. De acordo com o artigo 537, § 3o, do CPC, é possível o cumprimento provisório de sentença da multa cominatória fixada, independente da ocorrência do trânsito em julgado, que serve apenas como condição para o levantamento das astreintes. Em verdade, embora seja possível a execução provisória das astreintes, no caso, não se pode olvidar que a legitimidade do ora agravante ainda se encontra em discussão, não havendo que se falar em direito líquido, certo e exigível. Assim, mostra-se possível a realização do bloqueio na forma requerida, todavia, após o bloqueio recomenda-se a suspensão do feito para que não haja prejuízo ao ora executado. Nesse sentido, segue entendimento desta Turma Cível de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença e manteve o bloqueio de valores relativos à multa cominatória aplicada por descumprimento de tutela antecipada, até o trânsito em julgado da sentença que ratificou a multa. O agravante pleiteava a liberação imediata dos valores bloqueados, com fundamento na natureza alimentar da verba, na urgência para aquisição de medicamento essencial à saúde e na possibilidade legal de cumprimento provisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a liberação de valores decorrentes de multa cominatória imposta por descumprimento de tutela antecipada antes do trânsito em julgado da sentença; e (ii) saber se a suspensão do cumprimento provisório viola o direito à saúde e à efetividade da tutela jurisdicional, considerando que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória constitui meio coercitivo para o cumprimento de obrigação e pode ser executada provisoriamente, nos termos do artigo 537, § 3o, do CPC. 4. A despeito disso, a liberação dos valores bloqueados depende da estabilização do título executivo, o que ainda não ocorreu, em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença. 5. Não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que apenas preserva a possibilidade de reversão da medida em instância superior. 6. Ausência de elementos novos no agravo interno que justifiquem a alteração da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A multa cominatória pode ser objeto de cumprimento provisório, mas a liberação dos valores bloqueados está condicionada ao trânsito em julgado da sentença que confirma sua imposição. 2. A suspensão do cumprimento provisório, com manutenção do bloqueio, não viola o direito à saúde quando a decisão visa garantir a reversibilidade da medida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 537, § 3o. (Acórdão 2031542, 0716054-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada nos termos em que foi proferida. Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preclusão consumativa em relação a alegação de ilegitimidade passiva. Após, retornem os autos conclusos para julgamento, tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões necessárias. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 26 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator